Tribunal: TJDFT
Processo: 0749291-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749291-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO SERGIO ALMEIDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração ( ID 54429380) opostos contra o acórdão (ID 54181967) proferido em apelação. INTIME-SE o Embargado para contrarrazões (art. 1.023, §2o, do CPC). Brasília, 11 de janeiro de 2024 09:44:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador